Tribunal: STF
Processo: ARE 1567062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "I – AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERCEPÇÃO DA PARCELA POR EMPREGADOS APOSENTADOS. PREVISÃO EM NORMA INTERNA.



    A decisão regional coaduna-se com a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que o não cumprimento de obrigação prevista em norma regulamentar, que assegura o direito à percepção da verba participação nos lucros e resultados pelos empregados aposentados, enseja o reconhecimento de lesão de trato sucessivo, porquanto inobservado direito incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador, ainda em atividade. Logo, incide a prescrição parcial. Precedentes.



    Agravo interno a que se nega provimento.



    GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL/PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELAS REVESTIDAS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA. REGULAMENTO DE PESSOAL SUBSTITUÍDO POR NORMA COLETIVA. APLICABILIDADE AOS INATIVOS. A decisão do TRT está em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência do TST no sentido de que as parcelas PLR, prevista em norma coletiva, e gratificação semestral, instituída em norma interna vigente à época da admissão do reclamante, com previsão expressa de extensão da parcela aos aposentados, possuem o mesmo fato gerador e natureza jurídica, porquanto são extraídas do lucro auferido pela instituição bancária. A verba é devida aos aposentados, por força do art. 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST. Precedentes.



    Agravo interno a que se nega provimento.



    II - AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA Nº 463, I, DO TST.



    De acordo com a jurisprudência que tem sido firmada nesta Corte, à luz da Súmula nº 463, I, mesmo após a vigência da Lei nº 13.467/2017, para a concessão do benefício da justiça gratuita, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física. Assim, a decisão agravada, na parte em que reformou o acórdão regional e deferiu os benefícios da justiça gratuita ao reclamante, uma vez que firmada declaração de hipossuficiência econômica, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Agravo interno a que se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XI e XXVI; 8º, III e VII, e 114, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente